Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-98.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003143-98.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 828.396.461-53 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003143-98.2022.8.11.0010

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Jaciara

Recorrente(s):
Marta Rodrigues de Carvalho

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/06/2023

Ordem de pauta: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO SERVIÇO POR MAIS DE 24 HORAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interrupção no fornecimento do serviço de
energia
elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas, aliada à ausência de quaisquer das hipóteses do §3º do art. 14 do CDC, configura falha na prestação do serviço da concessionária.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a interrupção no fornecimento de energia elétrica não foi capaz de gerar a indenização pretendida.

A recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que ocorreu a demora no restabelecimento da energia elétrica em sua unidade consumidora.

Aduz que, por volta de 11h30 do dia 20/09/2022 (terça-feira), experimentou a interrupção no fornecimento de sua energia (UC n. 6/913920-5), que somente foi restabelecida em 21/09/2022 às 21h00 aproximadamente, muito embora tenha realizado diversas solicitações para que o serviço fosse normalizado.

Em contrarrazões, a empresa recorrida defende que a interrupção no fornecimento de energia elétrica em discussão fora ocasionada em decorrência de queda de árvores e galhos na rede de distribuição elétrica, em virtude de forte ventania, e que, portanto, a interrupção ocorreu por força maior, fugindo a hipótese de falha na prestação de serviço imputada à parte ré.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A empresa recorrida não nega a ocorrência da interrupção do serviço de energia elétrica no período informado pela consumidora,
na localidade em que reside, todavia, defende que o fato se deu em razão de força maior, uma vez que os cabos de transmissão romperam pela queda de galhos em razão da forte ventania, e que o restabelecimento do serviço ocorreu dentro do prazo legal.

Apesar de tais alegações, as provas apresentadas pela empresa recorrida não são suficientes para afastar sua responsabilidade sobre o infortúnio, nos moldes do art. 14, §3º do CDC, uma vez que
o rompimento de cabo de transmissão, como o em discussão, é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e, por isso, se qualifica como fortuito interno, que
incide durante o processo de elaboração e execução do serviço que fornece.

Ademais, vê-se que a interrupção do serviço se deu por volta das 11h30 do dia 20/09/2022, o qual somente foi restabelecido no dia seguinte, aproximadamente às 21h00, de modo que a recorrente permaneceu sem energia elétrica por período superior a 24 (vinte e quatro) horas, em afronta ao que dispõe o art. 362, IV, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Destaca-se que o serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

Já a Lei nº 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

Desse modo, como a concessionária de energia recorrida não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrente, ao não comprovar que a interrupção ocorreu por fortuito externo, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, a sentença impugnada comporta reforma a fim de que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária.

Em relação ao pleito indenizatório, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa,
dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica

(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

Somado a isso,
verifica-se que a consumidora
empreendeu inúmeras tentativas de solucionar
administrativamente o problema, sem que tenha logrado êxito, restando insofismável a desídia da prestadora do serviço, conforme protocolos de atendimento informados na exordial.

Assim, configurado o dever de indenizar da empresa ré e
considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar a sentença hostilizada, para
julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023